Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-81.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE VONTADE. NÃO DEMONSTRADO. INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DO NEGÓCIO APRESENTADO. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em análise, a parte ré, ora recorrida, na condição de administradora de consórcios, conseguiu demonstrar, plena e integralmente, que a parte autora, ora recorrente, na condição de contratante - consorciada, teria compreendido e anuído com todos os termos e condições pré-estabelecidos do contrato. Em sendo assim, não há como admitir tese no sentido de que a intenção e o legítimo interesse da parte autora, ora recorrente, teria sido maculado (e distorcido) por conduta desonesta perpetrada pelos prepostos da parte ré, ora recorrida, durante a celebração da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, situação que, portanto, não se coaduna com o disposto no art. 145 do CC/2002
2. Tudo indica, pois se tratar de mais um caso de desistência de contrato de consórcio, situação disciplinada nos artigos 22 e 30 da Lei no 11.795/2005, combinado com o art. 25, parágrafo único da Circular no 3.432/2009, que impõe que o desistente será obrigado a aguardar tempo necessário para conclusão do procedimento de restituição de quantias e, concomitantemente, a suportar retenção de determinado percentual, a título de penalidades.
3. No julgamento do Recurso Especial no 1119300/RS, pelo rito do art. 1036 e seguintes, do CPC/2015, os Ministros do Superior Tribunal de Justiça firmaram a seguinte tese jurídica: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ai grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” Em consequência, a restituição almejada há de ser feita após o encerramento do plano do consórcio.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.